Tribunal: TJES
Processo: 0000445-95.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000445-95.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FALSA IDENTIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL. CONFISSÃO PARCIAL. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 306 da Lei nº 9.503/97, art. 307 do Código Penal e art. 311, § 2º, III, do Código Penal, fixando pena total de 4 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão, 2 anos, 4 meses e 22 dias de detenção e 450 dias-multa, além de suspensão da CNH, no regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas autorizam a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito do art. 311, § 2º, III, do CP para o art. 180, § 3º, do CP; (iii) examinar o cabimento da atenuante da confissão parcial; e (iv) estabelecer se é possível impor regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais rodoviários federais, firmes e coerentes, colhidos sob contraditório e corroborados pelas demais provas, constituem elemento idôneo para a condenação.

4. A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado, teste de etilômetro, auto de apreensão e laudo pericial de veículo automotor.

5. A atribuição de falsa identidade resta configurada diante da admissão do réu de ter fornecido nome diverso para ocultar a existência de mandado de prisão, demonstrando finalidade de obtenção de vantagem.

6. O delito do art. 311, § 2º, III, do CP admite dolo eventual, bastando que o agente “devesse saber” da adulteração; o laudo pericial revela adulterações múltiplas, grosseiras e perceptíveis, afastando tese de erro de tipo.

7. A condição de mecânico do apelante reforça a exigibilidade de conhecimento mínimo sobre sinais identificadores e afasta a alegada boa-fé, sendo inviável a desclassificação para receptação culposa.

8. A confissão somente se aplica ao delito de falsa identidade, tendo sido corretamente compensada com a agravante da reincidência; inexistem elementos que autorizem sua aplicação aos demais crimes.

9. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e da pena superior a quatro anos, conforme art. 33, § 2º, do CP e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

10. A valoração negativa de circunstâncias judiciais reforça a necessidade do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, colhidos sob contraditório e corroborados pelas demais provas, constituem elemento idôneo para a condenação.

2. O art. 311, § 2º, III, do CP pune também o dolo eventual, bastando que o agente devesse saber da adulteração, não sendo exigida ciência inequívoca.

3. A reincidência e a pena superior a quatro anos impõem o regime inicial fechado, conforme art. 33, § 2º, do CP.

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306; CP, arts. 33, § 2º e § 3º, 59, 65, III, “d”, 156, 180, § 3º, 307 e 311, § 2º, III; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.06.2019; TJ-CE, Ap. Crim. 0206187-58.2024.8.06.0001, Rel. Des. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, j. 24.09.2024; STJ, AREsp n. 2.305.129/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000445-95.2023.8.08.0007

APELANTE: JONATHAN PEREIRA DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JONATHAN PEREIRA DE SOUZA
em face da r. sentença de ID 15138006 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 306 da Lei nº 9.503/97, art. 307 e art. 311, §2°, III, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e ao pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, no regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, além da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias.

Em suas razões de ID 15138028, a defesa pugna, em síntese,
(i)
a absolvição em relação a todos os delitos, sob o argumento de insuficiência de provas e ausência de dolo;
(ii)
subsidiariamente, a desclassificação do crime do art. 311, § 2º, III, do CP para o art. 180, § 3º, do CP;
(iii)
o reconhecimento da atenuante da confissão parcial; e
(iv)
a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Contrarrazões apresentadas no ID 15138030, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 16718926, em que opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Na origem, narra a exordial acusatória que, no dia 26 de maio de 2023, o denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, sendo constatada a concentração de 0,35mg/L (zero vírgula trinta e cinco miligramas de álcool por litro de ar alveolar).

Consta, ainda, que o veículo conduzido apresentava evidentes sinais de adulteração em seus elementos identificadores, sendo produto de roubo/furto, e que, no momento da abordagem, o denunciado atribuiu-se falsa identidade (“
Adriano Alves
”) para obter vantagem, qual seja, ocultar um mandado de prisão pendente de cumprimento em seu desfavor. A propósito, é a íntegra:

“Consta no incluso inquérito policial, que no dia 26 de maio de 2023, por volta das 23h30min, na Rodovia Federal BR-259, nas proximidades do KM 101, nesta cidade e comarca, o denunciado JONATHAN PEREIRA DE SOUZA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo constatado a quantia de 0.35 mg/l, conforme se extrai do teste do etilômetro à fl. 13, bem como o veículo conduzido apresentava sinais de adulteração e atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a Polícia Rodoviária Federal realizava ações de policiamento na Rodovia Federal BR-259, nas proximidades do KM 101, quando realizaram a abordagem do veículo I/KIA Cerato, cor prata, ano 2011/2012, com placas aparentes "HJZ3H92", tendo o condutor se identificado como "Adriano Alves".

Durante a abordagem, verificou-se que os elementos de identificação do veículo apresentavam sinais de adulteração, como marcas de ação de instrumento abrasivo na superfície de gravação do número de identificação do veículo (NIV), comumente denominado "chassi", entre outros indícios de adulteração. De modo que, a análise do conjunto de elementos de identificação remanescentes indica que o provável veículo original se trata de um automóvel I/KIA Cerato, cor prata, ano 2011/2012, com placa ODD8986 (Serra/ES), com restrição de roubo datada de 11/02/2021 na cidade da Serra/ES, conforme boletim policial n° 44297365.

Além disso, tendo em vista que o condutor não portava CNH e nenhum documento de identidade, foram realizadas consultas aos sistemas disponibilizados pela PRF, sendo constatadas divergências entre os dados informados e os dados dos sistemas. Assim, verificou-se que o verdadeiro nome do denunciado é Jonathan Pereira De Souza e que constava um mandado de prisão pendente de cumprimento em seu desfavor.

Ademais, o denunciado foi submetido ao teste de etilômetro, com o auxílio do aparelho Alcolizer/Le5 de n° 22000340, teste n° 1869, cujo resultado acusou 0,35 mg/l. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

I. Da absolvição

De início, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob a tese de insuficiência probatória.

A
materialidade
delitiva é inconteste, comprovada, dentre outros, pelo
(i)
Boletim Unificado nº 51280693,
(ii)
Exame de Alcoolemia (Teste de Etilômetro), que atestou a concentração de 0,35mg/L (zero vírgula trinta e cinco miligramas de álcool por litro de ar alveolar),
(iii)
Auto de Apreensão,
(iv)
Laudo de exame de veículo automotor.

A
autoria
, por sua vez, ao contrário do que sustenta a defesa, está sobejamente demonstrada pela prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Na hipótese, os Policiais Rodoviários Federais Gilcimar Sonegueti Hackbart e André Fortunato Cordeiro Folador, ouvidos em audiência, foram claros, coesos e uníssonos ao afirmar que realizavam policiamento quando visualizaram o veículo com excesso de passageiros e ocupantes sem cinto de segurança.

Em razão dessas infrações, procederam à abordagem, dando ordem de parada ao veículo, que era conduzido pelo apelante, que foi submetido ao teste de etilômetro, resultando positivo. Senão vejamos os trechos destacados em sentença:

AGT/PRF GILCIMAR SONEGUETI HACKBART

“(...) declarou que estavam desenvolvendo ações de policiamento em razão de um show, que solicitaram a presença da PRF devido ao fluxo de pessoas.
Que por volta desse horário visualizaram esse veículo que passou e notaram que haviam pessoas sem o cinto de segurança dentro do veículo e com excesso de passageiros.

Que procederam a abordagem do veículo e após a abordagem o condutor não portava documentos e forneceu uma identificação que não era correspondente, que ele deu um nome e só falou dados (data de nascimento e nome da mãe)
;
Que verificaram e perceberam que os dados não eram correspondentes, pois, eram de um sobrinho dele. Que quanto ao veículo verificaram que os números de chassi gravados no vidro não eram correspondentes ao modelo de fábrica daquele veículo.

Que identificaram que aquele veículo estava portando placas de outro veículo, que identificaram o veículo original que havia sido objeto de furto/roubo no município da Serra/ES.

Que em relação ao condutor, pelos dados fornecidos por ele, eles conseguiram chegar a uma foto do indivíduo e por meio de um aplicativo forneceram a imagem do condutor e a imagem do indivíduo a quem pertenciam os dados e não havia correspondência. Que posteriormente solicitaram o apoio da PM local e eles conseguiram o identificar pois já haviam visto ele pelo município.

Mas antes da PM chegar ele forneceu seus dados verdadeiros. Que aí foi identificado mandado de prisão em desfavor do mesmo. Que o condutor foi submetido ao teste de etilômetro e aí foi constatado esse teor alcoólico.
Que não tinha nenhum conhecimento de quem era o Jonathan. Que a dinâmica do Jonathan fornecer uma identificação duvidosa trouxe prejuízos para a investigação, pois atrapalhou a identificação do mesmo, que até o desfecho da ocorrência demorou algum tempo para chegar a identidade verdadeira do Jonathan. Que no momento da abordagem o acusado não disse nada a respeito da adulteração do chassi, só disse que adquiriu o veículo.”
- destaquei.

AGT/PRF ANDRE FORTUNATO CORDEIRO FOLADOR

“(...) que foi feita uma operação para fiscalização do trânsito e da criminalidade.
Que esse veículo passou por eles, foi dada a ordem de parada, onde foi feita a abordagem e constatada a alcoolemia e ao fazer a identificação ele forneceu um nome que gerou dúvidas.
Que contavam com o apoio da Polícia Militar que trabalha na região a mais tempo.
Que durante a abordagem o Jonathan vinha mentindo reiteradamente sobre os fatos, era evasivo ao responder as perguntas. Que quando a guarnição da PM chegou ele falou o seu nome verdadeiro. Que concomitantemente foi realizada a análise dos elementos de identificação do veículo, sendo que foi constatada a alteração desses elementos. Que havia um mandado de prisão em desfavor do acusado no estado de Minas, pois ele era foragido do sistema penitenciário mineiro, então, ele provavelmente utilizou o nome falso para que essa situação não fosse verificada.
Que ele revelou a identidade verdadeira quando percebeu que poderia ser reconhecido pela força tática da Polícia Militar da região. Que o Jonathan não disse que foi ele quem realizou a adulteração dos sinais identificadores do veículo.”

É cediço na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que os depoimentos de agentes policiais gozam de fé pública e presunção de veracidade, sendo meios de prova idôneos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo com observância das garantias processuais e corroborados pelos demais elementos dos autos, como no caso presente. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019). (...) 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019) – destaquei.

Ademais, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório mostra-se isolada e contraditória, pois, embora tenha afirmado que foi abordado fora do carro, após já ter estacionado, ele próprio admitiu, em seguida, que no momento da abordagem estava “
no banco do motorista pois havia acabado de sair de casa
”.

Ademais, o crime de falsa identidade (art. 307 do CP) exige que o agente se atribua identidade diversa da sua para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio.

No caso dos autos, como visto, os policiais narraram que, ao ser abordado, o condutor não portava documentos e forneceu dados falsos, identificando-se como “
Adriano Alves
”.

Com efeito, o próprio apelante confessou em juízo a prática delitiva, tendo admitido ter fornecido o nome falso de “
Adriano Alves
”, esclarecendo que o fez por ser foragido e para que os policiais “
não descobrissem que ele é foragido
”, pois havia um mandado de prisão em seu desfavor.

Ainda, a defesa sustenta ausência de dolo para a conduta do art. 311, §2º, III, do Código Penal, alegando que a adulteração não era perceptível a olho nu, tendo sido necessária perícia com reagentes químicos, configurando erro de tipo.

Vale dizer, o tipo penal em comento pune, nas mesmas penas do
caput
, aquele que, entre outras condutas, “
aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que
devesse saber
estar adulterado ou remarcado
”.

Ou seja, a norma não exige o dolo direto (a ciência inequívoca), bastando para a configuração do tipo o
dolo eventual
, expresso na ação “
devesse saber
”. Deste mesmo juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 180 E 311, § 2º, III DO CÓDIGO PENAL) 1 . PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS . 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3º CP). INCABÍVEL . AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DO BEM OU DA POSSE DE BOA-FÉ. INCUMBÊNCIA DA DEFESA (ART. 156, CPP) 3. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ART . 311 § 2º, III DO CÓDIGO PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONSTITUEM PROVAS IDÔNEAS . VEÍCULO COM GRAVAME DE ROUBO. DOLO EVENTUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALTA DE CIÊNCIA DA ADULTERAÇÃO. TESES DEFENSIVAS QUE NÃO SE SUSTENTAM . 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Em relação a prática delitiva inserta no art. 311 § 2º, III do Código Penal, o cerne do pedido recursal consiste em aferir se deve ser acolhida, ou não, a tese de absolvição suscitada pela defesa, em virtude da ausência de provas para a condenação do réu. Destaco, que os depoimentos das testemunhas de acusação, policiais militares que participaram do flagrante, foram harmônicos e coesos em suas versões, detalhando o momento da abordagem com precisão e sem contradições, representando meio de prova idôneo, em especial quando alinhado aos demais elementos probatórios dos autos . Assim, restou a sentença condenatória lastreada em acervo probatório rígido e coerente, não havendo contradições ou ausência de fundamentação no decreto condenatório, de modo que os agentes verificaram no local da abordagem que o réu guiava motocicleta com três sinais de identificação adulterados (placas, chassi e motor).
6. Autoria e materialidade do delito do art. 311 § 2º, III do Código Penal restaram devidamente comprovadas nos autos, especialmente em razão do réu haver praticado o delito nas modalidades "utilizar" e "conduzir" veículo em que era perceptível ictu oculi as adulterações dos sinais de identificação. Ademais, destaco que a figura delituosa pune, expressamente, o dolo eventual, pois utiliza a expressão "devesse saber."
(...) Portanto, a sentença vergastada não se baseou em meras ilações, mas em argumentos sólidos e concretos, devendo a condenação do réu ser mantida, nas tenazes do delito previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, nas modalidades "utilizar" e "conduzir". 9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-CE – Apelação Criminal: 02061875820248060001 Fortaleza, Relator.: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2024) – destaquei.

Não obstante, o Laudo de Exame de Veículo Automotor (ID 31049765) contraria frontalmente a tese defensiva, uma vez que a perícia não afirmou que a adulteração era oculta, ao revés, destacou o laudo que haviam sinais de lixamento e caracteres alfanuméricos sem uniformidade de gravação na superfície de estampagem do NIV e do motor, com sinais sugestivos de adulteração perceptíveis.

Aliás, constatou-se que a intensidade dos desbastamentos no motor foi tamanha que sequer foi possível revelar os caracteres originais, bem como que as estampas dos vidros estavam regravadas e as etiquetas destrutivas transplantadas.

Verifica-se, outrossim, que os reagentes foram utilizados na tentativa de revelar a numeração original subjacente, e não para detectar a adulteração, que, repita-se, era grosseira e visível através de lixamento e remarcação não uniforme, o que afasta a alegação defensiva de que “
foi necessário o uso de reagentes químicos
” para atestar a adulteração.

Ainda, conforme bem pontuado em sentença, “
o réu afirmou em seu depoimento que é mecânico e que comprou o veículo de outro mecânico, possuindo, portanto, capacidade de notar que os números estavam adulterados
”.

Sobreleva-se, inclusive, que “(...)
para fins de apuração do dolo na conduta quanto ao crime do art. 311, § 2º, III, do CP, aplica-se o entendimento segundo o qual cabe ao acusado flagrado na posse do bem cujo sinal identificador foi adulterado a demonstração de que não tinha como saber da contrafação e de que empreendeu os meios necessários para se resguardar da idoneidade do veículo quando de sua aquisição, nos termos do art. 156 do CPP”
(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0000707-13.2023.8.08.0050, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal).

Conclui-se, portanto, que ao ignorar deliberadamente os sinais grosseiros – frisa-se que o recorrente sequer se encaixa no conceito do homem médio, por ser mecânico –, o apelante não agiu com ignorância nem com mera culpa, mas sim com dolo eventual, assumindo o risco de conduzir e possuir um veículo produto de crime e adulterado.

A propósito, tampouco prospera a tese de desclassificação para o delito previsto no art. 180, §3º, do CP.

Isso porque, como exaustivamente demonstrado as adulterações eram grosseiras, múltiplas e perceptíveis, sendo certo que a condição de mecânico do apelante afasta qualquer presunção de boa-fé ou negligência.

II. Da dosimetria e do regime de pena

Por fim, a defesa requer o reconhecimento da confissão parcial e a fixação de regime menos gravoso.

Na hipótese, o Magistrado sentenciante analisou a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP) de forma individualizada para cada delito, afastando taxativamente para os crimes previstos no art. 306 e art. 311, tendo em vista que o réu negou que estivesse dirigindo e negou que soubesse da adulteração, não havendo que se falar na aplicação da atenuante para estes delitos.

Noutro giro, quanto ao crime previsto no art. 307 do CP, o Juízo sentenciante aplicou de forma escorreita a atenuante genérica, promovendo a devida compensação entre a confissão e a agravante da reincidência, em linha com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Finalmente, a defesa requer aplicação um regime menos gravoso que o fechado, fixado em sentença.

Dispõe o Código Penal acerca dos critérios para a fixação de cada regime de cumprimento de pena, em seu art. 33, que:

Art. 33 – A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Assim, para a imposição de cada regime inicial de cumprimento de pena, é necessário o preenchimento de alguns requisitos objetivos (temporais) e subjetivos (relacionados à pessoa do condenado).

No caso em análise, apesar de imposta pena inferior a 8 (oito) anos ao apelante (4 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão, 02 anos, 04 meses e 22 dias de detenção), fixou-se o regime fechado em razão da condição de reincidente do acusado.

Neste cenário, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento perfilhado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269/STJ. RÉU REINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, para penas superiores a quatro anos e não excedentes a oito anos, a reincidência justifica o regime inicial fechado
. 5. Inaplicabilidade da súmula 269/STJ, por se tratar de réu com incontroversa reincidência, pena-base acima do mínimo legal e reprimenda final maior que 4 anos de reclusão, tudo a justificar a imposição do regime mais gravoso. 6. A análise do acervo fático-probatório é necessária para modificar as conclusões do acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(AREsp n. 2.305.129/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024.) - destaquei.

______________________________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. QUANTUM DE PENA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicabilidade da Súmula n. 269 do STJ, a qual preceitua o seguinte: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
2. Nos termos da orientação desta Corte e do art. 33, § 2º, do Código Penal - CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado.
3. A detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da agravante da reincidência. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) - destaquei.

Some-se a isso o fato de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram negativa e fundamentadamente valoradas pelo Magistrado sentenciante, o que também justifica o regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

Assim, inviável a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena pretendida, uma vez que o apelante é reincidente e foi condenado à pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, em observância ao art. 33, § 2º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.